Tribunal: TJDFT
Processo: 0709597-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE. COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO REGISTRAL. RESPONSABILIDADE DO BANCO FIDUCIÁRIO. DÉBITOS DE IPVA POSTERIORES À ULTERIOR VENDA. NÃO COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO REGISTRAL. TEMA REPETITIVO 1.118/STJ. LEI DISTRITAL no 7.431/1985. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXPRESSA PREVISÃO. ASTREINTES E PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer proposta por pessoa física, determinando a transferência de propriedade de veículo apreendido em prévia ação de busca e apreensão promovida pelo banco, o pagamento dos débitos tributários incidentes desde a consolidação da posse e propriedade em favor do banco, e a aplicação de astreintes pelo descumprimento da tutela de urgência confirmada na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira, ao consolidar a posse e propriedade do veículo, tem a obrigação de providenciar sua transferência registral; (ii) estabelecer se o banco é responsável pelo pagamento dos débitos tributários do veículo em razão da falta de comunicação da ulterior venda ao DETRAN; e (iii) avaliar a proporcionalidade das astreintes e prazos impostos na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível ou de antecipação de tutela recursal deve ser formulado mediante petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição, de acordo com o § 3o do art. 1.012 do CPC.
4. A transferência de propriedade de veículos, conforme o art. 123, I e § 1o, do CTB, é obrigação do novo proprietário, devendo ser requerida no prazo de 30 dias, e, de acordo com o art. 134 do CTB, em caso de ausência de comunicação acerca da transferência da propriedade do bem, o alienante pode ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.
5. O c. STJ, no julgamento do REsp 1.881.788/SP, com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”.
6. No caso concreto, a instituição bancária consolidou a propriedade do veículo em 2017, por decisão judicial proferida em ação de busca e apreensão previamente ajuizada, tornando-se a legítima proprietária, devendo, como consectário lógico-jurídico, providenciar a transferência registral do bem. 6.1. O banco apelante incorreu em dupla omissão: não transferiu o veículo quando consolidou sua propriedade e, tampouco, comunicou ao DETRAN a alienação posterior, presumida em razão de o apelante não mais possuir o automóvel. 6.2. Insubsistente a alegação que caberia ao demandante colaborar com a transferência do veículo à titularidade do banco, notadamente porque a posse e propriedade do automóvel, em favor do credor fiduciário, se deram por meio de decisão judicial fundada nos ditames do art. 3o do Decreto-lei 911/1969, e não por mera transação entre credor alienante e devedor alienado. 6.3. A mera baixa do gravame da alienação não supre a determinação judicial de transferência de titularidade do automóvel, por conter objetivo absolutamente diverso da obrigação determinada.
7. Inviável a análise, na presente ação, da alegação recursal de eventual prescrição de débitos tributários, cabendo ao banco apelante, na condição de devedor, contestá-los diretamente junto aos respectivos entes distritais credores, caso persista o interesse.
8. O banco, a par de ter sido cientificado acerca da determinação obrigacional por, pelo menos, seis meses, não demonstrou ter envidado qualquer esforço para regularizar a situação do veículo ou quitar os débitos, justificando a aplicação da multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00, sendo as astreintes compatíveis com a obrigação imposta e proporcionais ao tempo decorrido sem cumprimento da determinação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelo parcialmente conhecido e improvido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira que consolida a propriedade fiduciária de veículo apreendido tem o dever de providenciar sua transferência registral, nos termos do art. 123, I e § 1o, do CTB, sob pena de, não o fazendo, atrair para si a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA, desde que prevista em lei estadual ou distrital específica, conforme o Tema 1.118 do STJ.
2. As astreintes impostas pelo descumprimento da obrigação judicial devem ser proporcionais à obrigação imposta e ao tempo de descumprimento, sendo inaplicável a redução quando o devedor persiste na inércia.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, I e § 1o, e 134; Lei Distrital no 7.431/1985, art. 1o, § 8o, III; CPC, arts. 373, II, 536, § 1o, e 1.026, § 2o; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.881.788/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022 (Tema 1.118); TJDFT, Acórdãos 1712302, 1344622, 1414733.